Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária, portanto, a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil pelo ato ilícito, quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e, por fim, a culpa do agente.
2. Nos termos do artigo 58, do Código de Trânsito Brasileiro: “nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.”. 2.1. Ao conduzir sua bicicleta no sentido contrário ao fluxo de veículos, a apelante infringiu as normas de trânsito. 2.2. Diante da culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito, improcede a pretensão indenizatória.
3. Apelação conhecida e não provida.